Tribunal: TJMT
Processo: 1024820-83.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024820-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Usucapião Extraordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILSON JOSE GALDINO - CPF: 502.438.021-53 (ADVOGADO), LUIZ ALVES DA SILVEIRA - CPF: 162.058.801-30 (AGRAVANTE), EUZENI ALVES DA SILVEIRA - CPF: 514.093.641-00 (AGRAVANTE), CAROLINO RIBEIRO MAIA (AGRAVADO), ARNALDO CARNEIRO DE ASSUNCAO - CPF: 035.107.511-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno
nº

1024820-83.2023.8.11.0000 – Poxoréu

Agravantes:
Luiz Alves da Silveira e outra.

Agravado:
Carolino Ribeiro Maia

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO – EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – REJEIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCABIMENTO – DECISÃO COM NATUREZA INTEGRATIVA DO
DECISUM
EMBARGADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, considerando que o pronunciamento judicial foi proclamado por sentença de mérito e a decisão dos embargos de declaração tem natureza integrativa do
decisum
embargado, o conhecimento do recurso de agravo instrumento é inadmissível, em face da inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno
nº

1024820-83.2023.8.11.0000 – Poxoréu

Agravantes:
Luiz Alves da Silveira e outra.

Agravado:
Carolino Ribeiro Maia

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Luiz Alves da Silveira e outra. em face da decisão deste Relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento n. 1024820-83.2023.8.11.0000 que aviaram, em face da inadequação da via eleita, tendo em vista que o pronunciamento judicial foi proclamado por sentença de mérito e a decisão dos embargos de declaração tem natureza integrativa do
decisum
embargado.

Inconformados, os agravantes alegam que cabe agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, ante a existência de erro material, que pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Por fim, requerem a reforma da r. decisão.

A parte agravada apresentou manifestação (id. 189362684), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luiz Alves da Silveira e Euzeni Alves da Silveira ajuizaram ação de usucapião em desfavor de Carolino Ribeiro Maia, tendo o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu julgado procedente o pedido, homologado por sentença o reconhecimento jurídico do pedido e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea ‘a’, do CPC, declarando a propriedade do imóvel objeto da demanda em favor dos autores, e na decisão integrativa, não conheceu dos embargos de declaração, ante a sua intempestividade..

Inconformados, os autores interpuseram recurso de agravo de instrumento, sustentando que o magistrado não agiu com o costumeiro acerto, tendo em vista a ocorrência de erro material na r. sentença, que deve ser reformada para determinar a correção referente à matrícula do imóvel usucapido, para que conste como sendo o bem transcrito na matrícula n. 1.634 – livro 3-B e folha 15, com área de 117,9692 hectares.

De imediato, este Relator proferiu decisão não conhecendo do agravo, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, por manifesta inadmissibilidade, em face da inadequação da via eleita, tendo em vista que o pronunciamento judicial foi proclamado por sentença de mérito e a decisão dos embargos de declaração tem natureza integrativa do
decisum
embargado.

Irresignados, agora em sede de agravo interno, os agravantes sustentam que cabe agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, ante a existência de erro material, que pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Por fim, requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste aos agravantes. Explico.

De início,
é cediço que nos termos do novo CPC, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

In casu
, é de clareza solar que o MM. Juiz, nos autos da ação de usucapião, homologou por sentença o reconhecimento jurídico do pedido e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea ‘a’, do CPC, conforme documento de id. 186536650.

Entretanto, os autores não se conformaram e opuseram embargos de declaração, que não foi conhecido pelo condutor do feito, ante a sua manifesta intempestividade, senão vejamos,
verbis
:

“
Sem tergiversações, os embargos são claramente intempestivos, tal como certificado por meio da certidão de Id. 12088916
. Explicamos.

Como se observa dos autos, a sentença fora prolatada na data de 24 de abril de 2017, sendo o requerente intimado desta em 30 de maio de 2017. Transcorreu o prazo sem a interposição de qualquer recurso.

Ainda, observa-se que o Embargante opôs recurso de apelação nos autos, o que, conforme acordão de id. 105804501, que restou não conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade, em razão da intempestividade.

Ademais, pontuou a decisão supramencionada que “se houve algum equívoco na lide em comento este deve ser atribuído à inércia do advogado em promover, no prazo determinado, a interposição dos recursos cabíveis.”

O acordão transitou em julgado, conforme Id. 105804508.

Então, na data de 16/12/2022 apresenta o autor opôs embargos de declaração da sentença que fora prolatada em 24/04/2017
.

Sendo assim, mister se faz contar que a forma de verificação da tempestividade dos recursos está inserida no art. 1.003, do CPC, devendo ser contada da data em que os advogados são intimados da sentença, confira, verbis:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.”

Ante o exposto, este Juízo não conhece os embargos de declaração opostos pela parte autora, tendo em vista a sua clarividente intempestividade
.”

(id. 186534694 – grifei e negritei).

À vista disso, sendo extinto o feito, com resolução do mérito, repiso, resta evidente a existência de sentença, cujo recurso cabível é de apelação, consoante disposto no art. 1.009,
caput
, do CPC.

Digo isso, porque o pronunciamento judicial foi proclamado por sentença de mérito e a decisão dos embargos de declaração tem natureza integrativa do
decisum
embargado, de modo que o conhecimento do recurso de agravo interposto é inadmissível, em face da inadequação da via eleita.

Nesse sentido, é o entendimento de Alexandre Freitas Câmara, vejamos,
verbis
:

“
É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado
. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes. [...]
Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese
.”
(Lições de Direito Processual Civil, Vol. II, 44ª Ed., Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2010 – negritei e grifei)

Ainda a lição Humberto Theodoro Júnior,
verbis
:

“
Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa
. [...]
Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende
.”
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 44ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FUNDADOS EM OMISSÃO DE SENTENÇA – EFEITO INTEGRATIVO –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– ERRO GROSSEIRO – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que acolhe ou rejeita os embargos de declaração tem natureza integrativa da decisão embargada, devendo, em caso de sentença, ser impugnada por meio de apelação (1.009 do CPC/15), e não por meio de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/15).

A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe a existência de dúvida objetiva, configurada em razão da existência de divergência doutrinária e jurisprudencial acerca do cabimento de um ou de outro recurso, não bastando a existência de simples dúvida subjetiva, íntima, do recorrente. Assim,
verificada a escolha inadequada do agravo de instrumento como meio recursal, não há razões para o seu conhecimento
. Precedentes.”

(TJMT, RAI n. 1000738-41.2020.8.11.9005, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 02.12.2020 – negritei).

Como se vê, não há como superar essa irregularidade.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023